Tribunal: CARF
Processo: 13603.723709/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723709/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.377 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
ELETROTECNICA GERATON LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para manter os efeitos da exclusão do Simples determinada pelo
Ato Declaratório Executivo DRF/CON no 706.525, de 10/09/2012, apenas para o ano-calendário
de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723709/2012-81
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.377 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723709/2012-81

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/CON no 706.525, de 10 de setembro de 2012, (folha 03), a
partir de 01/01/2013, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa,
conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua contestação (folha 02), a contribuinte alegou o a seguir transcrito:
O débito inscrito em dívida ativa da União, sob n° de inscrição 6041000298697,
foi devidamente quitado antes da inscrição. Em função da inscrição indevida, o
contribuinte protocolizou, em 08/11/2011, "Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em
Dívida Ativa da União".
Porém, a PGFN ajuizou ação de execução fiscal que encontra-se combatida por
petição informando o ocorrido a 2a vara da Fazenda da Comarca de Contagem - MG
(processo 0367202-55.2011.8.13.0079). Portanto, o Ato Declaratório Executivo é
indevido e não pode produzir efeitos para este contribuinte.
No acórdão a quo (folhas 38/41), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista: (i) que o valor recolhido em 07/10/2013, quase um
ano depois da ciência do ADE, no montante de R$ 263,53, era insuficiente tanto para quitar o
débito reclamado no valor de R$ 22.971,34 como para evitar a exclusão do Simples Nacional; e
(ii) que a impugnante não demonstrou que o Poder Judiciário acolheu sua alegação formulada
em 23/07/2012 de que teria recolhido os valores executados.
Ciência do acórdão DRJ em 15/01/2014 (folha 44). Recurso voluntário
apresentado em 11/02/2014 (folha 46).
A recorrente, às folhas 46/48, alega que parcelou os débitos que ensejaram a
exclusão, conforme demonstram os documentos que anexa às folhas 49/53.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Os extratos às folhas 49/51, a seguir reproduzidos, indicam que os débitos que
remanesceram em aberto após o prazo legal para regularização determinado no referido ADE
foram parcelados em 07/10/2013, não havendo, contudo, comprovação inequívoca do pagamento
integral das parcelas indicadas:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.377 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723709/2012-81

Se comprovada a regularização dos referidos débitos, o período da exclusão em
questão, iniciado em 01/01/2013, limitar-se-ia ao fim do ano-calendário de em que tais débitos
tenham sido extintos ou tido sua exigibilidade suspensa.
Com isso, o julgamento foi convertido em diligência determinada pela Resolução
1001-000.384, proferida por esta 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do
CARF em 03 de setembro de 2020 (folhas 57/59), para que fossem confirmados, em datas e
valores, os pagamentos listados à folha 51, e fosse informado em que data foram regularizados
os débitos relativos à inscrição em DAU no 60410002986, remanescentes após o prazo legal para
regularização determinado no Ato Declaratório Executivo DRF/CON no 706.525, de 10 de
setembro de 2012.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.377 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723709/2012-81

Em resposta, foram anexados ao processo os extratos dos Sistemas da PGFN às
folhas 61/62, a manifestação da contribuinte à folha 67, a decisão judicial à folha 68 e os extratos
dos Sistemas da PGFN às folhas 71/74.
Do extrato PGFN à folha 61 consta comprovação do pagamento, em 07/10/2013,
da primeira parcela do parcelamento em questão, e, portanto, de sua efetivação, conforme a
seguir reproduzido:

Em sua manifestação à folha 67, a recorrente informa que “a execução fiscal, da
mesma forma que o crédito tributário em questão, está suspensa tendo em vista o parcelamento
regular”, juntando a “Decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 0012470-
93.2014.4.01.3820 que tramita na 3a Vara Federal da Subseção Judiciária de Contagem – MG”
à folha 68.
O extrato PGFN à folha 71 informa que o referido débito foi “extinto por
pagamento com ajuizamento a ser cancelado”.
A regularização do referido débito em outubro de 2013, com a efetivação do
parcelamento e consequente suspensão da exigibilidade do débito, produz o efeito de limitar os
efeitos da exclusão determinada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/CON no 706.525, de
10/09/2012, ao ano-calendário de 2013, período no qual, caso a exclusão não estivesse suspensa
pela impugnação, uma eventual solicitação de opção seria indeferida pelos mesmos motivos da
exclusão efetuada pelo referido Ato. Eventuais outras pendências porventura identificadas, se
objeto de emissão de outros ADE, produziriam efeitos que fugiriam ao escopo de análise do
presente processo.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para manter
os efeitos da exclusão do Simples determinada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/CON no
706.525, de 10/09/2012, apenas para o ano-calendário de 2013.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital